Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735062-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0713915-43.2023.8.07.0020, negou a substituição processual do Banco Bradesco S.A. pela parte ora agravada, nos seguintes termos (ID 245441885, na origem): Manifestou-se o réu, BANCO BRADESCO S.A, no ID 244596956, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no feito. Narra ter sido realizada a cessão de crédito em favor da COVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A. No curso do prazo para a comprovação da cessão do crédito, o executado promoveu a deflagração do cumprimento de sentença de ID 239358847, relativo aos honorários sucumbenciais. Sustenta ser o Bradesco parte ilegítima para figurar no polo ativo da execução, diante da cessão noticiada. Diante disso, requereu sua desabilitação do feito. É o relato necessário. DECIDO. Conforme ID 242666006, foi recebido o pedido de cumprimento de sentença do advogado do requerido quanto aos honorários sucumbenciais em face do BANCO BRADESCO S.A. Ou seja, o BRADESCO passou a figurar no polo passivo da execução diante da sucumbência, não sendo o credor neste cumprimento de sentença. Conforme consignado no ID 244436477, caso o cessionário pretenda executar o referido débito que lhe foi cedido, deverá distribuir o cumprimento de sentença em autos apartados, juntando os documentos que comprovam a cessão, e fim de evitar tumulto processual. Trata-se, portanto, de débitos distintos a serem executados. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de desabilitação do BRADESCO, pois é ele devedor, nos termos do título executivo. Aguarde-se o pagamento do débito ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimem-se. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 248787911). Nas razões recursais (ID 75356645), a parte agravante sustenta que a cessão de crédito é negócio jurídico que transfere ao cessionário todos os direitos e acessórios vinculados à obrigação, conforme previsto nos arts. 286 e 287, CC. Sustenta que o art. 109, § 1o, CPC autoriza a substituição processual do cedente pelo cessionário no mesmo processo, sem necessidade de nova ação. Afirma que a cessão foi devidamente comprovada nos autos por meio de instrumento específico juntado sob o ID 243133480, no qual consta expressamente a transferência do crédito objeto do contrato no 00000000014169668. Defende que, ao assumir o crédito, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL II também assume os encargos e riscos vinculados, não havendo qualquer prejuízo à parte contrária com a substituição processual. Invoca doutrina de Cândido Rangel Dinamarco para reforçar que o cessionário, mesmo não constando no título executivo, possui legitimidade ordinária para figurar no processo, seja como exequente ou executado, por ser o titular do interesse em litígio. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao agravo, alegando a existência de dano grave e de difícil reparação, bem como a relevância dos fundamentos jurídicos apresentados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de sucessão processual, reconhecendo-se a legitimidade do agravante como cessionário do crédito executado. Preparo recolhido em dobro (ID 75989911). É o relato necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Como relatado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a possibilidade de substituição processual, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão da antecipação da tutela recursal, limitando-se a alegar, de forma abstrata, “a existência de dano grave e de difícil reparação”. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator